Tribunal: TJDFT
Processo: 0708953-44.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. GRAVE AMEAÇA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PENA FIXADA NO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação; e (ii) estabelecer se a pena deve ser reduzida ao mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As provas de autoria e materialidade estão comprovadas pelos depoimentos testemunhais, especialmente o da vítima, corroborados por provas periciais, como o laudo de exame papiloscópico que identificou a presença de digitais do réu no veículo subtraído.
Nos crimes contra o patrimônio, o depoimento da vítima possui especial relevância probatória, sendo suficiente para embasar a condenação, desde que corroborado por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.
A alegação de insuficiência de provas, baseada na suposta falibilidade do reconhecimento fotográfico, não procede, pois o reconhecimento foi confirmado em juízo e reforçado pelo conjunto probatório.
A sentença analisou corretamente as circunstâncias judiciais, fixando a pena-base acima do mínimo em razão dos maus antecedentes do réu e do concurso de agentes, circunstâncias que justificam a exasperação da pena.
A majoração da pena na terceira fase da dosimetria, pelo emprego de arma de fogo, está em conformidade com o art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
O regime inicial fechado é adequado diante do quantum da pena aplicada e da reincidência do réu.
Não há requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem para a suspensão condicional da pena, conforme arts. 44 e 77 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O depoimento da vítima, especialmente nos crimes contra o patrimônio, possui elevado valor probatório, sobretudo quando corroborado por outras provas, como laudos periciais.
A reincidência e o concurso de agentes justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a adoção do regime inicial fechado.